Tribunal: STF
Processo: HC 265949
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Guilherme Paulo Silva, em favor de Lucas Azevedo de Vasconcelos, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.041.790/ES.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de LUCAS AZEVEDO DE VASCONCELOS em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ( Habeas Corpus n. 5010355-14.2025.8.08.0000). 



    Consta dos autos que o Juízo da execução penal indeferiu o pedido de livramento condicional (fls. 39-41 e 28). 



    A defesa, então, impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, do qual não se conheceu (fls. 1.117-1.120). O agravo regimental interposto foi improvido (fls. 13-19). 



    No presente writ, a impetrante alega que o conhecimento do habeas corpus é possível ainda que exista recurso próprio, dada a tutela da liberdade e a celeridade da via. Ainda, argumenta que há constrangimento ilegal decorrente da negativa do livramento condicional. 



    Afirma que o paciente cumpriu a fração objetiva exigida desde 13/12/2024, ostenta bom comportamento carcerário e possui parecer multidisciplinar favorável em exame criminológico. 



    Assevera que a falta grave decorrente do flagrante de 13/12/2023 já estaria reabilitada, não podendo, isoladamente, sustentar a negativa do benefício após o lapso de 12 meses. 



    Aduz que o Tema n. 1.161 do STJ orienta uma análise ampla do requisito subjetivo ao longo de toda a execução e que, no caso, a aplicação tem sido desproporcional e sem razoabilidade. 



    Por isso, requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem a fim de que seja concedido o livramento condicional ao paciente.” (eDOC 11).



    A ordem foi denegada em 15.10.025. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, a impetrante reitera os fundamentos e pedidos formulados no STJ.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020);



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020).



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que era dever do paciente interpor agravo regimental, se inconformado.



    Ademais, não há teratologia manifesta no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. Veja-se:



    “A leitura do acórdão impugnado revela que a decisão da Corte de origem está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior, pois o indeferimento do pedido de livramento condicional foi fundamentado no não preenchimento do requisito subjetivo devido ao comportamento do paciente durante a execução da pena, considerado desfavorável em razão da prática de novo crime, durante o cumprimento da pena no regime aberto, mais precisamente em 13/12/2023.” (eDOC 11)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente